Tribunal: TJDFT
Processo: 0725197-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. MERA JUNTADA DE PARECER DE ASSISTENTE TÉCNICO. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA E ESPECÍFICA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DECISÕES MANTIDAS.
1. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, não bastando, para tanto, a simples juntada de documentos e de parecer do assistente técnico da parte, sem antes indicar, objetivamente, os possíveis equívocos nos cálculos do perito.
2. Não havendo impugnação adequada e oportuna do laudo pericial apresentado, não se revela possível a rediscussão do tema, visto que operada a preclusão, instituto voltado à efetivação do primado da segurança jurídica.
3. Para fins de prequestionamento, mostra-se suficiente a demonstração de que a matéria controvertida foi aduzida pelas partes, dispensando-se, para tal finalidade, a manifestação judicial.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.